Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707501-22.2019.8.07.0003 RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: GILBERTO CARLOS FRANCO CANÇADO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. 3. É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade. 4. Consoante entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde não pode ser estanque ao tratamento curativo vindicado, mormente por ser meramente exemplificativo, representando, assim, um indicativo de cobertura mínima, haja vista que a medicina está em constante descoberta de tratamentos em prol da humanidade. 5. O fato de a parte apelante ter tido que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao seu tratamento de saúde gerou desgaste adicional a quem já se encontrava em situação de debilidade física e psíquica, o que configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os do dia a dia, ensejando condenação por danos morais na modalidade in re ipsa, conforme precedente. 6. No arbitramento dos danos extrapatrimoniais, deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como: a função reparadora, a punitiva e a pedagógica-preventiva. 6.1. Quando a indenização por danos morais for estabelecida em valor considerado razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não há razão para ser alterada. 7. Apelações conhecidas e não providas. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 4o da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III da Lei 9.961/2000, asseverando que o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) seria taxativo, razão pela qual não estaria incumbida de cobrir a cirurgia de transplante de fígado do recorrido, ainda mais porque este é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS); b) artigos 186, 188, inciso I, ambos do Código Civil, afirmando não ter ocorrido qualquer dano moral a ser indenizado, por não se configurar conduta ilícita a negativa de cobertura contratual fora do rol da ANS; e c) artigo 406 do CC, expondo que, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser corrigida de acordo com a taxa SELIC. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 196 e 199, todos da Constituição Federal, articulando infringência ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes constituiria ato jurídico perfeito e acabado. Assevera que não deve haver cobertura contratual para qualquer tratamento, haja vista a cláusula limitadora de cobertura. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Eugênio Guimarães Calazans, OAB/MG 40.399. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 21/2/2020 (ID14477362), o apelo extraordinário foi manejado em 4/3/2020 (fl. 14698464). Já decidiu a Corte Suprema que “A interposição, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (...)” (RHC 139307, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 8/6/2020). Portanto, como a recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 21/2/2020, a interposição do extraordinário em 4/3/2020 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, porquanto, além de tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está há interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 406 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Eugênio Guimarães Calazans, OAB/MG 40.399. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027